Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703936-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANUSA DE PAULA PERES DE BEM AGRAVADO: TERESA CRISTINA MONTALVAO MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANUSA DE PAULA PERES DE BEM contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator